Tribunal: TJDFT
Processo: 0722080-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Em se tratando de ação de inventário, a gratuidade de justiça postulada deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem o acervo patrimonial, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio.
2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.